Tribunal: STF
Processo: RE 1092599
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alvaro Cesar Rodarte Alvarenga e Outro(a/s), em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA MANEJADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. PORTARIA Nº 966/1947. NOVAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em que pese o entendimento pacificado nesta Corte de que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. por ex-funcionário seu com a finalidade de cobrar a complementação da aposentadoria prevista na Portaria nº 966/47, relativamente a direito inerente a primitivo contrato de trabalho, o Supremo Tribunal Federal assentou que compete à Justiça Comum julgar tal controvérsia. 3. Qualquer outra análise acerca do ânimo de novar, da forma como trazida no Recurso Especial, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, pois vedado pelas Súmulas nºs 5 e 7, ambas desta Corte. 4. Os recorrentes, ex-empregados do BANCO DO BRASIL S.A., visam a derrubada da Circular nº 351, de 15/4/1967, do ex-empregador, objetivando, com isso, a complementação de suas aposentadorias fulcrada apenas em normas internas que integravam os extintos contratos de trabalho, qual seja, a Portaria nº 966/1947, da ex-empregadora. 5. Ecoa de forma cristalina que, na espécie, inexiste direito objetivamente reconhecido. Por conseguinte, a prescrição atinge não somente as pretendidas parcelas mensais relativas aos benefícios previdenciários pleiteados, mas o próprio fundo do direito. 6. A hipótese dos autos não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. Isso porque o objeto desta demanda não é o recebimento de valores provenientes de um benefício complementar já estabelecido, mas sim a própria instituição desse direito. 7. Ainda que aplicado o art. 177 do CC/16 ao caso, com a incidência do prazo prescricional de 20 anos, o termo inicial seria a data em que o BB transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI, qual seja, 15/4/1967. Desse modo, como a presente ação foi ajuizada tão somente aos 19/12/2007, mais de 40 anos após a violação do direito subjetivo dito violado, é inequívoca a prescrição da pretensão autoral. 8. Recurso especial não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, I, XXXV e XXXVI, 6º, 201, § 1º, e 202 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência da prescrição do fundo de direito demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Código Civil), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1172209 AgR, Relator(a): NUNES MA"RQUES, Segunda Turma, DJe 05-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONTEC, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA 966/1947. CIRCULAR 351/1966 DO BANCO DO BRASIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1468347 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente